Tribunal: TJSP
Processo: 0000421-94.2014.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Acidente do trabalho – Auxiliar de armazém – Doenças ocupacionais – Males na coluna – Laudo pericial insatisfatório, pois aponta a existência de limitação de movimento, mas não esclarece a respeito de sua influência na atividade laboral habitual do obreiro, sequer analisada, e considerando-se a existência de outro trabalho médico pericial juntado aos autos, com resultados conflitantes com o

Ementa:

Acidente do trabalho – Auxiliar de armazém – Doenças ocupacionais – Males na coluna – Laudo pericial insatisfatório, pois aponta a existência de limitação de movimento, mas não esclarece a respeito de sua influência na atividade laboral habitual do obreiro, sequer analisada, e considerando-se a existência de outro trabalho médico pericial juntado aos autos, com resultados conflitantes com o desfecho da perícia médica oficial, restando dúvidas quanto à eventual redução da capacidade laborativa do autor para a função laboral habitual, e sobre a caracterização ou não do nexo causal – Renovação da prova pericial necessária – Matéria não suficientemente esclarecida – Conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia, com determinação de expedição de ofício para a empregadora.